Tribunal: TJES
Processo: 5000132-56.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000132-56.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADA: EDINA GONÇALVES
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias,
ex vi
do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de EDINA GONÇALVES, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id 5692959).

Em seu arrazoado recursal (id 5692961), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada, ao concluir prematuramente pela extinção do feito, considerou, de forma equivocada, que o endereço fornecido na petição inicial estaria incompleto, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de citação pela via postal houvesse sido empreendida, incorrendo, assim, em afronta aos princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de EDINA GONÇALVES, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (id 5692959).

Em seu arrazoado recursal (id 5692961), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada, ao concluir prematuramente pela extinção do feito, considerou, de forma equivocada, que o endereço fornecido na petição inicial estaria incompleto, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de citação pela via postal houvesse sido empreendida, incorrendo, assim, em afronta aos princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se, no caso concreto, restou configurada a hipótese de indeferimento da petição inicial a que alude o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o fornecimento do endereço do domicílio ou da residência do sujeito passivo da exação tributária é exigido desde a inscrição do correlato débito em dívida ativa, consoante disposto no artigo 2º, § 5º, I, da Lei Federal n.º 6.830/1980, e no artigo 202, I, do Código Tributário Nacional, de modo que a omissão de tal informação constitui causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente (artigo 203, do Código Tributário Nacional).

Sabe-se, outrossim, que o Código de Processo Civil é aplicável, de forma subsidiária, à execução fiscal, por força da disposição insculpida no artigo 1º, da Lei Federal n.º 6.830/1980, motivo pelo qual a petição que inaugura o feito executivo deve observar os requisitos previstos no artigo 319 do atual estatuto adjetivo, dentre os quais destaca-se o seguinte:

"Art. 319 - A petição inicial indicará:

[...]

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Percebe-se, do exposto, que a lei exige a correta indicação do endereço da executada, sem o qual não se pode proceder à citação e ao regular prosseguimento do feito.

In casu
, conquanto tenha o MM. Juiz de Direito
a quo
determinado a citação da parte executada, ora Apelada (id 5692956), a Secretaria do Juízo, ao verificar que o endereço declinado na petição inicial estava incompleto, encaminhou,
sponte propria
,

intimação eletrônica ao Apelante a fim de que se procedesse à necessária complementação (id 5692958), o que, no entanto, não chegou a ser providenciado no prazo legal assinalado (art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil).

Após o decurso de cerca de 1 (um) ano, sobreveio aos autos a sentença extintiva aqui impugnada, a qual não foi procedida de manifestação judicial que oportunizasse ao Apelante a emenda de sua petição inicial, na forma do artigo 321,
caput
, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, quer me parecer que o Juízo da causa incorreu em
error in procedendo
ao prolatar sentença sem comunicar ao Apelante a necessidade de complementação da petição inicial, advertindo-o, de modo expresso, que a sua inércia acarretaria em extinção do processo sem resolução do mérito.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJES, Apelação Cível n.º 5004794-06.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 17.03.2023)”

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE.

A extinção do processo em razão da inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000130-51.2021.8.08.0039, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 10.12.2021)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 26/09/2023
Desª. Janete Vargas Simões

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.